Tribunal: STF
Processo: HC 243147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 901.897/GO, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).



    2. No caso, o Tribunal local não conheceu da apelação interposta pela defesa, devido à sua intempestividade, e não conheceu do habeas corpus por inadequação. Isso evidencia que as teses da defesa não foram analisadas pelo Tribunal de origem, sendo, portanto, caso de indevida supressão de instância.



    3. Na origem, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 13/6/2023, e o habeas corpus foi impetrado nesta Corte apenas em 2/4/2024, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação. Nessa condição, não se deve dele conhecer, visto que foi utilizado como substituto de revisão criminal, sem que a competência desta Corte tenha sido estabelecida.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 222). 



    Ao final, busca-se:



    [a] CONCESSÃO para determinar a suspensão do cumprimento de pena pelo Paciente até o julgamento definitivo deste writ.



    Requer seja dispensada as informações do Tribunal coator, uma vez que este writ está satisfatoriamente instruído, visando celeridade em seu julgamento.



    Requer a intimação destes impetrantes para a sustentação oral em sessão de julgamento do presente Habeas Corpus.



    Após, demonstrada a flagrante ilegalidade no acórdão coator, aguarda o Impetrante, depois do processamento do presente feito, a concessão de ofício definitiva da ordem em favor de BRUCE WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, e, em consequência, a decretação do afastamento da hediondez, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os fundamentos alhures (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 901.897/GO, assim fundamentada:



    [...]



    A competência do Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas b e c, da CF/88, o que não se vislumbra ocorrer no caso.



    Dos autos, extrai-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como sobre a fixação do regime prisional mais brando. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o tema objeto da presente impetração, este Tribunal Superior não pode apreciar diretamente a matéria, sob pena de incursão em vedada supressão de instância e em violação do princípio do duplo grau de jurisdição.



    Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Outrossim, na origem, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 13/6/2023 (fl. 67), e o habeas corpus foi impetrado nesta Corte apenas em 2/4/2024 (fl. 3), ou seja, após o trânsito em julgado da condenação. Nessa condição, não se deve dele conhecer, visto que foi utilizado como substituto de revisão criminal.



    Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, "O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que '[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte' (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)." (AgRg no HC n. 869.292/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)



    "Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)." (AgRg no HC n. 793.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)



    Portanto, a introdução do art. 647-A no Código de Processo Penal pela Lei n. 14.836/2024 não altera a competência do STJ, visto que, após o trânsito em julgado da condenação, é inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Em conclusão: uma vez que o agravante não apresentou fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, deve ser mantida incólume a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 227-228).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator